Tribunal: CARF
Processo: 13882.000070/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000070/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.233 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
ABRAO HARFOUCHE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Súmula CARF no 46).
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000070/2008-97
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 5/9), lavrado em 10/12/2007, em
desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 8.100,00 e de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 800,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte impugnou o lançamento conforme instrumento de fls.01/03 em
que afirma ter sido cometido erro de digitação pelo seu contador ao informar o
rendimento tributável.
Alega ainda que atendeu o pedido de esclarecimento retificando a declaração e
que deixou de apresentar na oportunidade os recibos de consulta de Rita de Cássia
Travizanutto que foram extraviados e apresenta com a defesa sua segunda via.
Requer ao cancelamento da Notificação
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-37.385 (e-fls. 29/33), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do voto do relator
a quo, podemos destacar o seguinte:
Da retificação da declaração
Conforme se depreende dos autos, na retificação promovida pelo contribuinte
reduziu e não justificou a dedução das despesas médicas no valor de R$ 800,00
mediante os recibos emitidos pela profissional Rita de Cássia Travizanutto, cujos
recibos foram juntados às fls. 10. A informação rendimento tributável inferior ao
efetivamente recebido no ano calendário ainda que em declaração retificadora, enseja
o lançamento de oficio do valor omitido mais multa de oficio.
É possível verificar que ao promover a retificação foi informada renda
tributável inferior à anteriormente informada conforme cadeia de eventos, cujas
alegações do impugnante não refletem com precisão, tem em vista que:
• Em 12/03/2003 entregou da declaração original com renda tributável
informada de R$ 48.097,80 e dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.368,76.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

• Em 24/09/2007 entrega de retificadora informando renda tributável de R$
39.997,80 e de dedução de despesas médicas no valor de R$ 14.368,76.
• Depois de intimado apresentar esclarecimentos foi efetuada a revisão de oficio
da Declaração de Ajuste, em 10/12/2007, por divergência na renda tributável
declarada e a não comprovação de despesas junto à profissional Rita de Cássia
Travizanutto no valor de R$ 800,00.
Dos recibos apresentados
Os recibos juntados aos autos trazem tão-somente uma descrição genérica de
tratamento odontológico, não preenchendo os requisitos legais visto que não constam
sequer o endereço do prestador nem indicação da pessoa a quem foi prestado o
serviço.
As despesas realizadas com profissionais de saúde são dedutíveis da base de
cálculo do imposto sobre a renda, contudo, tal dedução fica condicionada a que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com indicação do nome, endereço e
CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento, conforme
prescreve o § 2°, III do artigo 8° da Lei 9.250/95, também transcrito na peça de
defesa:
...
Como se vê, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos fornecidos por profissional competente e legalmente habilitado, desde que
contenham os requisitos essenciais previstos em lei. Contudo, ao pleitear as deduções,
fica o contribuinte com o ônus de demonstrar, de forma inequívoca a efetividade das
despesas conforme a legislação que por sua vez não dá aos recibos, ainda que venham
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto- é indubitável que a
efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a mera
exibição de recibos.
Não se trata de presunção de falsidade, mas da constatação da inaptidão dos
recibos, tais como se apresentam, a fazerem prova do efetivo pagamento.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário, quando intimado, o contribuinte comprovar que estas
despesas correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a prestadora. O
simples lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
fiscal.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n°.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
...
Esta inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para
o interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de oficio decorrente do
não cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Portanto, a critério da autoridade fiscal, além da exigência da apresentação de
recibo com os requisitos legais mencionados, poderá condicionar a manutenção da
dedução à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em
defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita Federal do Brasil
que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao contribuinte à
disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, quando questionado pela
autoridade administrativa, comprovar, de forma objetiva, a prestação dos serviços e o
pagamento realizado.
Nada neste sentido foi apresentado nos autos em exame. É imperioso apontar
que tal circunstância é recorrente, tanto que, sem maior esforço, encontra-se farta
jurisprudência nesse sentido:
...
Fica, portanto, mantida a glosa realizada pela autoridade fiscal face à ausência
de comprovação efetiva dos pagamentos.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
40/46), no qual informa em síntese:
- Que o lançamento foi atingido pelo instituto da decadência tributária;
- Que o crédito não pode ser mais exigido pois o mesmo foi remitido pela Lei no
11.941/2009;
- Alega cerceamento de defesa, considerando que não foi intimado, portanto,
impediu-o de elaborar uma defesa de forma justa
- Quanto a glosa de despesas médicas, assevera que os recibos são documentos
hábeis para a comprovação das despesas médicas pleiteadas e que providenciou nova segunda
via dos recibos juntados, contendo a especificação do tratamento odontológico, bem como do
endereço do consultório da profissional, atendendo o solicitado pelo julgamento anterior.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Inicialmente informamos que o recorrente não se insurge contra a omissão de
rendimentos recebidos de Subdiretoria de Pagamento de Pessoal, CNPJ no 00.394.429/0082-
76, no valor de R$ 8.100,00.
Trata-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquelas despesas médicas, considera-se definitiva a
decisão proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo
único do artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 800,00.
Da Preliminar
Do Cerceamento do Direito de Defesa
O interessado, em síntese, alega a ocorrência de nulidade do lançamento pelo
cerceamento de seu direito de defesa, por que a impugnada não o intimou com todas as
informações necessárias para que ele pudesse elaborar uma defesa de forma justa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, potencialmente, ensejam a nulidade do
lançamento tributário as situações descritas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
No presente caso, a ausência de algum dos elementos previstos no artigo 10,
daquele diploma legal, tidos como obrigatórios, também poderia ensejar a nulidade do
lançamento, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Contudo, vemos que nenhuma destas situações ocorreu na respectiva notificação
de lançamento.
Com efeito, como sabido, durante a fase inquisitória do lançamento, não há a
necessidade de prévia intimação do contribuinte por parte da autoridade fiscal, podendo este
formalizar o lançamento se dispuser dos elementos necessários para tal, conforme previsto no
Decreto-Lei no 5.844/43:
Art. 74. As declarações de rendimentos estarão sujeitas à revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários.
§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
decreto-lei.
Tal desnecessidade também é reconhecida pelo enunciado contido na Súmula
vinculante no 46, deste Conselho:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo,
nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente.
Do Mérito
Da Decadência
Considerando a decadência suscitada pelo interessado, inicialmente, impõe-se
esclarecer que, nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Agora nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN,
conforme transcrição a seguir:.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido temos a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543C do Código de Processo Civil CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente transcrita a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Já o fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir
a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Na autuação em comento, a autoridade lançadora somente aplicou multa de ofício
de 75% nas infrações cometidas. Desta forma, não temos configuradas situações de dolo,
fraude ou simulação que contribuiriam para a atração da regra constante do artigo 173, I do
CTN.
Da observação da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2002 (e-fls. 12/18),
do interessado , podemos verificar que consta retenção de imposto na fonte, no montante de R$
5.596,22 (e-fls. 16), caracterizando a existência de pagamento antecipado, fator imprescindível
para atração da regra contida no artigo 150, §4o, do CTN, conforme descrito na Súmula CARF no
123, in verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Feitas estas observações iniciais, considerando que a ocorrência do fato gerador
deu-se em 31/12/2002, temos que o prazo limite para o Fisco efetivar lançamento, em relação
àqueles fatos, pela regra do artigo 150, §4o, era 31/12/2007.
O interessado assevera que não houve a interrupção do prazo decadencial na
emissão do auto de infração, em 10/12/2007, visto que o início da ação fiscal para apurar a
omissão ou erro no recolhimento não tem o condão de interromper este prazo. Entende que o
lançamento consumou-se, na data do seu vencimento, ocorrido em 24/01/2008, portanto após a
consumação do prazo decadencial.
Da observação dos dados constantes no referido processo administrativo obtemos
as seguintes informações: i) Lavratura do auto de infração, em 10/12/2007 às 17:17h (e-fls. 5);
ii) Consulta de postagem (e-fls. 13) contendo a informação de que nenhum registro foi
encontrado; e iii) Tela de consulta dos sistemas informatizados da SRFB (e-fls. 25), indicando
no campo (situação atual) a informação de que a ciência foi postal em 10/12/2007.
Como visto, não consta dos autos comprovante de que a ciência do lançamento
tenha sido efetivada em 10/12/2007.
Fato que pode até ser considerado improvável, devido a indicação nos autos de
que a ciência teria sido promovida pelo meio postal e a datada lavratura ser a mesma da de
ciência.
Inclusive, se considerássemos que aquela foi a data de ciência do lançamento,
forçosamente teríamos que concluir que sua impugnação foi apresentada fora do prazo, ou seja,
intempestivamente, pois no protocolo de sua recepção consta a data de 21/01/2008 (fls. 2), sendo
que tal óbice processual não foi reconhecido/apontado em nenhum momento pelas instâncias
precedentes.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.233 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000070/2008-97

Isto posto, e considerando que o lançamento tributário somente se aperfeiçoa com
a sua regular ciência ao sujeito passivo e que nos autos não há provas de sua efetiva
realização.
Assim, concluo que o referido lançamento foi extinto pelo instituto da
decadência, pois conforme anteriormente visto inexistem provas de sua regular notificação ao
sujeito passivo dentro da data limite de 31/12/2007.
Com efeito, entendo que assiste razão ao interessado, ao menos pelas
conclusões, quanto às alegações de incidência da decadência tributária sobre o lançamento.
Consequência do acatamento desta pretensão recursal, informo que deixo de
analisar os demais pontos subsequentes constantes da peça recursal pela evidente perda de
objeto.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital